Tribunal: TCU
Processo: 030.151/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Irregularidades na aplicação dos recursos do SUS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de indícios de irregularidade na aplicação de recursos repassados ao município de Maracaju/MS, no exercício de 2010, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Celso Luiz da Silva Vargas, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Celso Luiz da Silva Vargas, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 100.000,00 03/08/2010 50.000,00 05/10/2010 15.000,00 05/10/2010 9.987,00 28/10/2010 35.000,00 01/11/2010 16.759,91 02/12/2010 9.3. aplicar a Celso Luiz da Silva Vargas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valores de R$ 400.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. excluir Gisela Líbano Navarro Mazzochin, Sebastião Soares Arguelho, Ramona Soares Rezende e Eldo Miguel Vieira da presente relação processual; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.